Tribunal: TJMT
Processo: 1004734-77.2023.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004734-77.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[M. OLIVEIRA SOUZA - CNPJ: 17.083.816/0001-29 (RECORRENTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0006-21 (RECORRIDO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), MAX FREE LTDA - CNPJ: 24.929.909/0001-97 (RECORRIDO), LUIZ MATHEUS SEBBA CORREIA ROUSSEAU DE CASTRO - CPF: 023.330.621-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004734-77.2023.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale Do Cerrado - SICREDI Vale do Cerrado

Recorrida(s):

M. Oliveira Souza

Max Free Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROTESTO DE DUPLICATA. ENDOSSO-TRANSLATIVO. ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 475 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale Do Cerrado - SICREDI Vale do Cerrado Recorrente sustenta, em suas razões recursais, que a empresa MAX FREE LTDA., emitente da duplicata, possui contrato de Prestação de Serviço com a Cooperativa SICREDI, visando a cobrança de títulos, sendo certo que a Sicredi agiu como sua mandatária, nos termos do Código Civil Brasileiro, em especial os artigos 653 e 667.
Aduz que a referida empresa repassou para a Cooperativa, via sistemas de informática, o título emitido contra a empresa M Oliveira Souza, Autora. Ocorre que a Cooperativa somente agiu na qualidade de mandatária e efetuou a cobrança, atendendo as instruções da empresa Favorecida, de modo que, não sendo pago os títulos no vencimento, a Cooperativa Requerida foi instruída a protestá-lo.

Sustenta que pela motivação do protesto, que foi a emissão do título pela Segunda Requerida, como a Cooperativa SICREDI agiu como intermediária na cobrança, a ação deve ser julgada improcedente, ou no mínimo reduzido o valor da condenação.

2. No presente caso, a Cooperativa de Crédito Recorrente figura na certidão de protesto como cedente, sendo os títulos protestados duas duplicatas mercantis por indicação, endosso translativo, nos valores de R$ 8.000,00 e R$ 12.000,00, constando como apresentante C.C.L.A.A. Centro Norte do e como sacador a empresa MAX FREE EIRELI, conforme abaixo se vê:

3 Se a Cooperativa Reclamada, ora Recorrente, protesta duplicata, recebida mediante endosso translativo, torna-se ela responsável pelo ato ilícito causador da lesão, se verificado que a cártula não dispunha de causa à sua emissão, assumindo o risco negocial.

4. No presente caso, restou incontroverso que a Cooperativa Reclamada recebeu o título na forma de endosso translativo, em que endossatário passa a ser favorecido, credor do título; desta forma, face a sua condição de favorecido do título e não tendo adotado a cautela de exigir prova da sua idoneidade é responsável pelos danos causados ao sacado.

5. “Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas” (Súmula 475 STJ).

6. O protesto indevido de título configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

7. A jurisprudência é neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO – CHEQUES RECEBIDOS POR
ENDOSSO

TRANSLATIVO
– RELAÇÃO COMERCIAL QUE EMBASOU O TÍTULO FOI RESCINDIDA PELAS PARTES – ENDOSSATÁRIO QUE RECEBE TÍTULO DE CRÉDITO CONTENDO VÍCIO FORMAL RESPONDE PELOS DANOS CAUSADOS DIANTE DE PROTESTO INDEVIDO – SÚMULA 475 DO STJ - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por
endosso

translativo
título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas (Súmula 475 do STJ).
Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.
(N.U 0000247-72.2012.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DUPLICATA RECEBIDA POR
ENDOSSO
-
TRANSLATIVO
– NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA ENTREGA DAS MERCADORIAS – TÍTULO SEM HIGIDEZ – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por
endosso

translativo
título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas (Súmula 475 do STJ).
A manutenção indevida de nome da pessoa jurídica protestado indevidamente, por si só, configura o dano moral, cuja quantia está fixada em consonância com os parâmetros deste Sodalício.
(N.U 1001994-69.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATÓRIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – DUPLICATA –
ENDOSSO

TRANSLATIVO
–INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – PROTESTO INDEVIDO - RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 475 DO STJ – DANO IN RE IPSA - QUANTUM - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANTIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – CRITÉRIO LEGAL – OBSERVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por
endosso

translativo
título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. (Súmula 475 do STJ).
2. Com efeito, deve o banco réu de diligenciar acerca da existência da dívida junto à credora originária, antes de efetivar o protesto.
3. A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos, de modo que a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.
4. Destaca-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como demonstração da extensão, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.
5. No que tange à fixação do quantum, o julgador deve observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.
6. Na hipótese, dada às peculiaridades do caso concreto, o quantum deve ser fixado no montante equivalente ao usualmente adotado pela Câmara em casos análogos (protesto indevido), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
7. Assim, tem-se que o quantum fixado (R$ 8.000,00) é inferior ao usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos (negativação/protesto indevido), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual não há que se falar em sua redução.
(N.U 0005903-88.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

8. Se o valor fixado na sentença esta adequado aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, não vejo razão para reduzir o quantum arbitrado.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e:
a.
RATIFICO a liminar concedida nos autos e DECLARO inexistentes os débitos constantes nos títulos protestados e aqui discutidos
;
b. CONDENO solidariamente as rés ao pagamento único de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de indenização por danos morais
, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta sentença, na qual o dano foi aferido e quantificado em valor presente
; c. CONDENO solidariamente as rés a restituírem o valor de R$47,30 (quarenta e sete reais e trinta centavos)
, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data do efetivo desembolso”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024